Tribunal: STF
Processo: RE 1283640
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. MORA NO EXAME DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 24 DA LEI 11.457/2007. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.